Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-39.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO RECURSO. DEFERIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE FISCAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou os pedidos iniciais procedentes, para condenar o réu na obrigação de realizar a transferência de titularidade fiscal de imóvel para o seu nome, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulado no recurso. 2.1. Estabelecer se a sentença deve ser cassada para reapreciação dos embargos de declaração considerados intempestivos. 2.2. Saber se o cessionário pode ser obrigado a realizar a transferência da responsabilidade fiscal do imóvel para o seu nome. 2.3. Verificar se a omissão do réu em realizar a alteração do cadastro fiscal ocasionou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.3. Estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral.
4. O art. 346, caput, do Código de Processo Civil, estabelece a contagem de prazos contra o réu revel sem patrono nos autos, iniciando-se a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. 4.1. A sentença foi publicada em 02/04/2025, ao passo que o réu, ora apelante, foi declarado revel, tendo comparecido aos autos apenas em 24/04/2025, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo para opor os embargos de declaração, os quais, portanto, são intempestivos. 4.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A obrigação de fazer pretendida pela autora objetiva compelir o réu a transferir, para seu nome, a titularidade do imóvel junto à Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal. 5.1. Resta incontroversa a existência do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel em questão, firmado entre as partes, pelo qual o cessionário obrigou-se a transferir para si a responsabilidade tributária perante o órgão público competente, fato esse não refutado pelo apelante. 5.2. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No mesmo sentido dispõe o Decreto Distrital no 28.445/07 em seu art. 3o, “caput”. 5.3. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, conforme art. 130 do Código Tributário Nacional. 5.4. Jurisprudência: “4. Os tributos cuja hipótese de incidência é a propriedade ou posse de imóvel têm natureza propter rem, transferindo-se automaticamente ao adquirente a responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do art. 130 do CTN.” (0713230-36.2023.8.07.0020, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, Relator Designado: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 04/07/2025).
6. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Referida legislação não impede a atualização do cadastro imobiliário fiscal de imóveis em áreas irregulares. 6.1. Nos termos do art. 1o, II, da IN 4/2017, nas hipóteses de imóvel sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel. 6.2. Em relação ao documento mencionado pelo apelante, não há indicação de recusa da SEFAZ/DF à transferência da titularidade. Tão somente é destacada a exigência de escritura pública da cessão de direitos para a modificação solicitada, conforme legislação supracitada.
7. O caso dos autos expressa situação peculiar de inadimplemento, a configurar dano moral in re ipsa através da inscrição indevida do nome da autora na Dívida Ativa do Distrito Federal, fato que claramente ofende a honra objetiva e subjetiva da pessoa, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana. 7.1. A quantia de R$ 5.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado.
8. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2. A decretação de revelia acarreta a fluidez dos prazos contra o revel a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. 3. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, conforme art. 130 do Código Tributário Nacional. 4. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Referida legislação não impede a atualização do cadastro imobiliário fiscal de imóveis em áreas irregulares. 5. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários de responsabilidade de terceiros gera dano moral in re ipsa.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 346 do CPC; arts. 34 e 130 do CTN.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Recursal, 0703864-74.2021.8.07.0009, Relator(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, DJe: 17/03/2022; TJDFT, 3a Turma Cível, 0713230-36.2023.8.07.0020, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, Relator(a) Designado(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe: 04/07/2025; TJDFT, 6a Turma Cível, 0710761-66.2017.8.07.0007, Relator(a): Alfeu Machado, DJe: 18/06/2024.